Tribunal: TJMT
Processo: 1003263-81.2023.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003263-81.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLETE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 001.265.561-99 (EMBARGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), ALINE KELLE VIEIRA MEDRADO - CPF: 061.283.231-70 (ADVOGADO), VILLA CAMPO VERDE SPE LTDA - CNPJ: 21.018.493/0001-67 (EMBARGANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
VILLA CAMPO VERDE SPE LTDA

EMBARGADO(S):
MARLETE DE SOUZA DA SILVA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC EM CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO. TEMA 1.059/STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para determinar a restituição imediata e em parcela única dos valores decorrentes da resolução contratual, mantendo os demais termos da sentença, inclusive com majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão ao majorar honorários advocatícios recursais, mesmo diante do provimento parcial do recurso, em aparente desconformidade com a tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

4. Verificada a ocorrência de erro material, consistente na majoração indevida de honorários advocatícios recursais, em desacordo com a orientação vinculante do Tema 1.059 do STJ, que condiciona tal majoração ao desprovimento integral do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Embargos de declaração acolhidos, para afastar a majoração dos honorários advocatícios, mantendo-os em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Tese de julgamento:
“1. A majoração de honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido. 2. Configura erro material a majoração de honorários em hipótese de provimento total ou parcial do recurso, devendo ser corrigida por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

VILLA CAMPO VERDE SPE LTDA
contra o acórdão em ID no
349709352
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença objurgad
a
tão somente no ponto referente à forma de restituição
, a fim de determinar que a devolução dos valores devidos em razão da resolução contratual ocorra de modo imediato e
em parcela única
, mantidos, no mais, todos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos
parâmetros e critérios de apuração do montante a ser restituído, correção/atualização, eventuais abatimentos/
retencoes
fixados e demais disposições não impugnadas pela apelante.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vícios de contradição e erro material, na medida em que deu provimento ao recurso de apelação e, simultaneamente, promoveu a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor do apelado, providência vedada pela orientação firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o dispositivo do julgado, a fim de afastar a majoração da verba honorária (“de 10% para 12%”), mantendo-se os honorários sucumbenciais no patamar originalmente fixado (10%), com atribuição de efeitos infringentes ao aclaramento, exclusivamente para suprimir a majoração indevida.

Registre-se a ausência de apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID no 355335869.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
VILLA CAMPO VERDE SPE LTDA

EMBARGADO(S):
MARLETE DE SOUZA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

VILLA CAMPO VERDE SPE LTDA
contra o acórdão em ID no
349709352
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença objurgada tão somente no ponto referente à forma de restituição, a fim de determinar que a devolução dos valores devidos em razão da resolução contratual ocorra de modo imediato e em parcela única, mantidos, no mais, todos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos parâmetros e critérios de apuração do montante a ser restituído, correção/atualização, eventuais abatimentos
/
retencoe
s
fixados e demais disposições não impugnadas pela apelante.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vícios de contradição e erro material, na medida em que deu provimento ao recurso de apelação e, simultaneamente, promoveu a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor do apelado, providência vedada pela orientação firmada no Tema n.o 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao proceder à análise dos autos, verifica-se que assiste razão à embargante, diante da existência de erro material, uma vez que, conforme a tese firmada no Tema n.o 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, “
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado, afastando-se a indevida majoração dos honorários advocatícios recursais.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024)

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por

VILLA CAMPO VERDE SPE LTDA
,
e, via de consequência, retifico o acórdão de ID.
349709352
para fazer as seguintes alterações:

Onde se lê
“Por fim, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais, em desfavor da ora apelada, de 10% para 12% sobre o valor do proveito econômico.”

Passa a ser
“Por fim, ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários sucumbenciais, tal como arbitrados pelo juízo a quo,
no percentual de 10% (dez por cento
)
sobre o valor do proveito econômico,
em observância à tese firmada no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Fica o embargante advertido de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026